Tribunal: TJBA
Processo: 0108404-84.2010.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0108404-84.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: Juiz de Direito de Salvador 2ª Vara da Fazenda Publica Advogado(s): RECORRIDO: ESTELLA ROMANO e outros Advogado(s):CRISTINA ROCHA TROCOLI ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. ARTIGO 185 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. EXIGÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONFIRMAÇÃO INTEGRAL DO JULGADO EM REEXAME NECESSÁRIO. I. Caso em exame O presente reexame necessário versa sobre a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que julgou integralmente procedentes os Embargos de Terceiro Cível opostos por Terceira Interessada, objetivando a desconstituição de penhora que recaiu sobre o imóvel de sua propriedade, o apartamento de matrícula 18.397, Edifício Manuela, situado na Pituba, nesta Capital. A constrição judicial se deu no bojo de uma Execução Fiscal originalmente movida pelo Estado da Bahia contra a empresa Black Comércio e Distribuidora de Peças para Eletrodomésticos LTDA., sob o argumento principal de que a aquisição do imóvel pela Embargante ocorreu em 1999, por meio de negócio jurídico de compra e venda devidamente registrado, em momento anterior à efetiva consolidação da penhora, que data de 2006, e de que não houve prova de má-fé pela Fazenda Estadual. II. Questão em discussão Determinação do correto enquadramento registral e cronológico do negócio jurídico de alienação imobiliária frente à penhora executiva. Análise da caracterização de fraude à execução (art. 185 do CTN e art. 593, II, do CPC/73, aplicável à época), considerando a ausência de registro da penhora e a presunção de boa-fé do Terceiro Adquirente. Verificação do acerto da sentença de primeiro grau ao determinar o levantamento da penhora e condenar a Fazenda Pública nos ônus sucumbenciais, em virtude do princípio da causalidade. Cabimento e extensão da Remessa Necessária em face da sentença proferida contra a Fazenda Pública Estadual. III. Razões de decidir A sentença recorrida em reexame obrigatório deve ser mantida, pois a desconstituição da penhora sobre o imóvel da Embargante, Terceira Interessada, encontra-se totalmente em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, segurança jurídica, e a legislação processual e tributária aplicável. Restou cabalmente demonstrado nos autos que a adquirente formalizou a aquisição do bem mediante escritura pública devidamente registrada na matrícula imobiliária em 1999 (Registro nº 2 da Matrícula 18.397 do 6º Ofício), muito antes da data de lavratura do termo de penhora que buscava atingir o patrimônio do antigo proprietário/sócio executado (13 de março de 2006). A Fazenda Pública Estadual alegou a ocorrência de fraude à execução, citando o art. 185 do CTN e defendendo que o termo a quo para a fraude seria o simples ajuizamento da ação (1995); todavia, para que a alienação de bens se caracterize como fraude à execução, tornando-se ineficaz em relação ao credor tributário, impõe-se a observância da cronologia e das formalidades. A ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel, atestada pela certidão imobiliária, combinada com a comprovação da regularidade das certidões apresentadas pela Embargante à época da aquisição, demonstra a plena boa-fé do terceiro adquirente. A presunção de má-fé, em casos de alienação de bens sem registro de constrição, deve ser veementemente comprovada pelo credor (Fazenda Pública), ônus do qual o Estado da Bahia não se desincumbiu. A aplicação do entendimento jurisprudencial pacificado é mandatória para a proteção do patrimônio do adquirente diligente. IV. Dispositivo e tese Confirmada a sentença. Tese de julgamento: "1. A configuração da fraude à execução em face da Fazenda Pública, quando ausente o registro da penhora ou da própria execução na matrícula do imóvel, exige a prova inequívoca da má-fé do terceiro adquirente para que o negócio possa ser declarado ineficaz." Dispositivos relevantes citados: Art. 185 do Código Tributário Nacional (CTN); Art. 1.046 do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73); Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0108404-84.2010.8.05.0001, em que figuram como apelante Juiz de Direito de Salvador 2ª Vara da Fazenda Publica e como apelada ESTELLA ROMANO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER da Remessa Necessária e CONFIRMAR a sentença, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07